Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS FREIRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57514832) interposto por FRANCISCO ASSIS FREIRE DA SILVA contra decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente a impugnação da unidade federativa distrital tão somente para excluir determinadas parcelas em consonância com o MS 7.253/97 e concordou com a tese do agravante em relação aos índices de correção monetária. Eis o teor do decisório combatido (ID 187285244 – processo referência): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por FRANCISCO ASSIS FREIRE DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: a) deve ser suspenso o feito pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF; b) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. c) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. A parte exequente juntou resposta à impugnação. Pugna pela improcedência das alegações do DF. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente analiso as preliminares. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...] ” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, CONDENO a parte executada ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% do valor exequendo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Nos termos do Tema 28 do STJ, não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pelo DF em ID 177038514. Ademais, o valor exequendo é inferior a 10 salários mínimos, logo, o crédito deve ser objeto de RPV. Assim, com base nos cálculos ID 184487863, expeça-se PCT do principal, mais custas (ID 182428344), bem como RPV dos h. sucumbenciais (10%). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Aguarde-se o pagamento na tarefa adequada. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Altere-se a classe processual para "Cumprimento de Sentença Coletiva". Inclua-se o credor de honorários no polo ativo, MESQUITA POVOA ADVOCACIA (ID 182428334). Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com base nos cálculos ID 184487863, expeça-se PCT do principal, mais custas (ID 182428344), bem como RPV dos h. sucumbenciais (10%). Após, intime-se o DF para pagamento. Prazo: 2 meses. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Inconformado, sustenta o recorrente que o Juízo na origem homologou os cálculos do agravado que foram realizados pela TR, de modo que deveria ser aplicável o IPCA-e desde logo, bem como os juros em patamares por ele apontados (p. 9 do agravo de instrumento). O recorrido, por sua vez, apresenta as suas razões de contrariedade no ID 58947883 e pugna pelo não provimento do recurso. Instado a manifestar-se sobre possível falta de interesse recursal quanto à correção monetária e de supressão de instância acerca dos juros a serem aplicados, o agravante ratificou os termos de seu recurso e insistiu no seu prosseguimento (ID 60150465). É o relato do essencial. Decido. A partir de uma leitura acurada dos autos, observo que o recurso não está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque em primeiro lugar, a decisão de ID 187285244 (processo de referência) considerou a título de correção monetária os parâmetros apresentados na petição inicial de cumprimento de sentença (ID 182421213 do processo de referência). Em sua peça de cumprimento individual, o agravante requereu (p. 6 do ID 182421213): b) Correção monetária: 1) Manual de Cálculos da Justiça Federal da data da efetiva supressão até 28/6/2009; 2) IPCA-E de 29/6/2009 até 08/12/2021; 3) SELIC a partir de 08/12/2021. A decisão agravada fixou o seguinte (ID 187285244 do processo de referência): Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Não obstante, a decisão combatida assim consignou: Nos termos do Tema 28 do STJ, não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pelo DF em ID 177038514. Ademais, o valor exequendo é inferior a 10 salários mínimos, logo, o crédito deve ser objeto de RPV. Assim, com base nos cálculos ID 184487863, expeça-se PCT do principal, mais custas (ID 182428344), bem como RPV dos h. sucumbenciais (10%). Do cotejo entre o pedido de cumprimento individual de sentença, a decisão combatida e o agravo de instrumento, verifica-se que os índices pleiteados pela parte foram devidamente concedidos na origem. Além disso, conquanto o agravante argumente que o Juízo homologou os cálculos oferecidos pelo agravado quando da impugnação, não é essa a informação que se extrai do teor do édito, na medida em que apenas utilizou tais cálculos para aferir quais valores seriam incontroversos, ou seja, reconhecidos pelo devedor. Inexiste, pois, homologação de cálculos. Por essa razão, ao apreciar os aclaratórios opostos naquela oportunidade, o Juízo proferiu decisão (ID 188695765), cujo excerto segue transcrito: De fato, assiste razão ao embargante ao afirmar que a decisão fixou o IPCA-E como índice de correção monetária. No entanto, para a aplicação do entendimento firmado no tema 28 da repercussão geral do STF, que permite a expedição dos requisitórios de pagamento quanto à parcela incontroversa do crédito, deve-se aplicar o índice que é incontroverso nos autos. Ou seja, incontroverso é aquele que não cabe discussão, que o próprio devedor afirma ser o indexador a ser aplicado. No caso, o DF em seus cálculos aduz que o índice aplicável para correção monetária do débito é a TR. Desta forma, os requisitórios de pagamento quanto ao crédito incontroverso deverão observar esse índice. Após, o trânsito em julgado da decisão ID 187285244, ou seja, quando restar definitiva a fixação do IPCA-E para a atualização monetária, o exequente deverá trazer o cálculo da diferença, para que a retificação do precatório referente ao crédito principal e para expedição de RPV complementar para pagamento de eventual verba honorária remanescente. Percebe-se que a decisão não discordou do índice apresentado pelo agravante e, tão somente, estabeleceu que fossem liberados os requisitórios quanto ao incontroverso (reconhecido pelo Distrito Federal) e com a preclusão do julgamento, os índices obtidos pelo agravante fossem utilizados por ocasião dos cálculos do precatório. Afinal, não se pode perder de vista que a entidade distrital, por decorrência lógica do seu direito de ação e ao duplo grau de jurisdição poderia ter recorrido da decisão e trazer a esta Corte Revisora o índice que entendeu aplicável por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, revela-se inviável o manejo de recurso contra decisão que julgou procedente o pedido intentado pelo agravante. Ademais, não se revela útil o julgamento do recurso na medida em que se extraem dos eventos de IDs 156764847, 158014435 e 159239275 (processo referência), que transcorreu o prazo do Distrito Federal para recorrer da decisão, de modo que operou-se a preclusão assinalada pelo Juízo quando proferiu sua decisão interlocutória de mérito. Desse modo, o único óbice ao trânsito em julgado da decisão agravada e, consequentemente à aplicação dos índices requeridos pelo agravante e fixados na decisão interlocutória é o presente agravo. Ao discorrer sobre os pressupostos processuais, leciona o doutrinador Medina: Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou adequação) de se promover a ação com o intuito de prevenir ameaça ou reprimir lesão a direito. (MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Civil Moderno. 2020. ed. [S. l.]: Thomson Reuters Brasil, 2020. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104783476/v5/page/RB-1.34.) Por sua vez, ao comentar o art. 17 do Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior aponta o seguinte: O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. (JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 2016. ed. [S. l.]: Thomson Reuters Brasil, 2016. Disponível em: Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2016 Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Publisher: Revista dos Tribunais Código de Processo Civil Parte Geral. Livro II. DA FUNÇÃO JURISDICIONAL TÍTULO I. DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO Art. 17. https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v16/document/113921435_TIT.I_L.II_PT.GR/anchor/a-A.17%20.) Em atenção ao fato de que a decisão agravada concedeu os índices perquiridos pelo agravante e que já se operou o seu trânsito em julgado contra o Distrito Federal, inexiste interesse recursal na medida em que o provimento não é útil nem necessário ao fim almejado, eis que pode o recorrente se valer da via adequada para submeter os seus cálculos ao Juízo. Afinal, a controvérsia recursal quanto à aplicação da TR ou do IPCA-e não mais subsiste e foi favorável ao exequente. Não há, portanto, razões que justifiquem a persistência do agravo que aqui se examina. No que se refere aos juros apontados como parâmetro nos termos requeridos pela parte, tais indicadores não foram objeto da decisão agravada. Por isso, a matéria, por conseguinte, não poderá ser apreciada por esta Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pois, repito, não houve pronunciamento específico do Juízo de origem. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador